Tribunal: TJSP
Processo: 1008628-84.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor afirma ter recebido cobranças indevidas por parte do condomínio – Alegação de que não é proprietário do apartamento gerador do débito condominial – Sentença de improcedência – Ato ilícito não verificado – Trocas de mensagens entre o autor e a administradora do condomínio não comprovam a alegada cobrança extrajudicial indevida

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor afirma ter recebido cobranças indevidas por parte do condomínio – Alegação de que não é proprietário do apartamento gerador do débito condominial – Sentença de improcedência – Ato ilícito não verificado – Trocas de mensagens entre o autor e a administradora do condomínio não comprovam a alegada cobrança extrajudicial indevida – O autor que entra em contato para tentar viabilizar um acordo – Apresenta-se como morador do imóvel e sobrinho da proprietária falecida – Ação de cobrança movida orginalmente em face apenas da proprietária do bem – Impossibilidade de condenação da demandante ao pagamento de indenização – Inteligência do art. 186 do CC – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008628-84.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
LUIZ HORÁCIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONJUNTO
RESIDENCIAL DE VILA GUIOMAR.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008628-84.2019.8.26.0554
2
Apelação Cível no 1008628-84.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Luiz Horácio da Silva
Apelada: Conjunto Residencial Vila Guiomar
Voto no 24.634
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
DANOS
MATERIAIS E MORAIS Autor afirma ter recebido
cobranças indevidas por parte do condomínio

Alegação
de
que
não
é
proprietário
do
apartamento gerador do débito condominial

Sentença de improcedência
Ato ilícito não
verificado Trocas de mensagens entre o autor e
a administradora do condomínio não comprovam
a alegada cobrança extrajudicial indevida
O
autor que entra em contato para tentar viabilizar
um acordo
Apresenta-se como morador do
imóvel e sobrinho da proprietária falecida Ação
de cobrança movida orginalmente em face apenas
da proprietária do bem
Impossibilidade de
condenação da demandante ao pagamento de
indenização
Inteligência do art. 186 do CC

Honorários advocatícios recursais
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se
de
Apelação
interposta
por
LUIZ
HORÁCIO DA SILVA, nos autos da ação indenizatória que move contra
CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILA GUIOMAR, objetivando a reforma da
sentença (fls. 265/268) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008628-84.2019.8.26.0554
3
Comarca de Santo André, Dr. Gustavo Sampaio Correia, que julgou
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade processual concedida (fls. 171).
Apela o autor (fls. 274/292) sustentando a
necessidade de reforma da decisão impugnada, já que ele não pode ser
responsabilizado pela cobrança da dívida condominial referente ao imóvel de
sua falecida tia. Afirma que as cobranças realizadas judicial e
extrajudicialmente pelo condomínio requerido configuram ilícito civil e devem
levar à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Aduz,
ainda, que o condomínio cobra parcelas já pagas, o que geraria o dever de
indenização por danos materiais.
Contrarrazões às fls. 295/306, o apelo foi recebido
no duplo efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória movida pelo autor
em face do CONDOMÍNIO requerido em razão da suposta realização de
cobranças indevidas relativas à dívida condominial da unidade 26 daquele
edifício.
Relata o autor que sofreu cobranças por meio de
aplicativo Whatsapp e na ação judicial de no 1028273-32.2018.8.26.0554
referente ao débito condominial ao imóvel que sequer pertence a ele. Afirma
que se trata de apartamento que tem como proprietário registral o INSS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008628-84.2019.8.26.0554
4
constando apenas a averbação do compromisso de compra e venda com a
Sra. Herminia Porto Ciuffi, já falecida. A Sra. Celina Ciuffi, herdeira da antiga
proprietária, também falecida, recebeu o imóvel, mas nunca teria constado
como proprietária formal do bem. E o autor, após a morte de Celina, teria
passado a exercer a guarda e administração do bem, sem exercer os poderes
de proprietário.
Com isso, afirma que a cobrança realizada pelo
CONDOMÍNIO caracterizaria ato ilícito ensejador de causa ao autor danos
morais que devem ser indenizados. Ademais, afirma que realizou diversos
pagamento ao condomínio que estariam sendo cobrados na referida ação, o
que caracterizaria danos materiais que também devem ser indenizados.
Regulamente
citado,
o
réu
apresentou
contestação (fls. 175/192), alegando que inexistia qualquer ação judicial
movida em face do autor e que até aquele momento o CONDOMÍNIO e sua
administradora sequer tinham conhecimento do falecimento da proprietária
Celina. Afirma, ainda, que não realizou qualquer cobrança extrajudicial e
apresenta conversa com o requerente pelo aplicativo Whatsapp em que ele se
apresenta como morador do apartamento e demonstra interesse em quitar o
débito condominial em atraso por meio de um acordo.
Réplica às fls. 242/261.
Sobreveio sentença de improcedência, contra a
qual se insurge o demandante.
E o apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008628-84.2019.8.26.0554
5
De início, cabe ressaltar que para a responsabilização civil extracontratual subjetiva faz-se necessária a
demonstração dos pressupostos conduta ilícita culposa, dano e nexo de
causalidade entre eles, nos termos do art. 186 do Código Civil.
Desta feita, infere-se que é direito de qualquer
pessoa a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais causados por
terceiros, contanto que se demonstre a existência dos elementos
caracterizadores da responsabilidade civil: conduta ilícita culposa e danos
sofridos em razão daquela conduta (nexo de causalidade).
In casu, não se verifica qualquer ato ilícito
praticado pelo condomínio requerido contra o autor, tendo em vista que o
requerente não demonstra a realização de cobranças de qualquer natureza em
seu nome, seja judicial ou seja extrajudicial.
Em sua confusa petição inicial afirma que
comprovaria as cobranças extrajudiciais por meio de cópias das conversas por
Whatsapp, todavia pela análise do documento de fls. 149/157 verifica-se que é
o autor que entra em contato com a administração do condomínio para tentar
formalizar um acordo em relação à dívida do apartamento de sua falecida tia.
Não houve cobrança alguma por parte do condomínio, mas, sim, uma busca
voluntária do requerente por um acordo para quitação do débito.
E isto fica ainda mais claro com a juntada da
íntegra da referida conversa na contestação do CONDOMÍNIO (fls. 177/182). O
autor informa o falecimento da proprietária Celina Ciuffi, apresenta-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008628-84.2019.8.26.0554
6
sobrinho dela e afirma textualmente: “vou assumir a dívida, manda os valores
atualizados”.

Ou seja, por qualquer perspectiva que se
analisem os fatos, é cristalino que não houve qualquer tipo de cobrança
extrajudicial por parte do CONDOMÍNIO, o que, evidentemente, afasta a
possibilidade de configuração de ilícito civil.
E não havia no momento da propositura da
demanda qualquer cobrança judicial em face do requerente, tendo em vista que
a ação de cobrança no 1028273-32.2018.8.26.0554, em trâmite perante a 6a
Vara Cível da Comarca de Santo André, tinha no polo passivo originalmente
apenas a Sra. Celina Ciuffi, conforme o próprio documento de fls. 146/147,
apresentado pelo autor com sua inicial. Confirma esse fato a cópia da petição
inicial daquela demanda acostada pelo CONDOMÍNIO às fls. 214/219.
Deve-se ressaltar neste ponto que, compulsando
os autos da referida demanda, verifica-se que apenas em outubro de 2019
houve pedido do CONDOMÍNIO nos autos da ação de cobrança para inclusão
do requerente no polo passivo, que acabou sendo acolhido por decisão judicial
recente, proferida em fevereiro de 2020 pelo Juízo de Primeiro Grau.
Trata-se de fato superveniente à propositura da
presente demanda indenizatória, distribuída em abril de 2019, que não faz
parte da causa de pedir do presente feito. O autor nesta demanda pleiteia
indenização por danos materiais e morais em razão de cobranças judiciais e
extrajudiciais que, conforme relatado acima, sequer haviam sido realizadas
pelo condomínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008628-84.2019.8.26.0554
7
Portanto, sem que sequer seja necessário
analisar a questão relativa à legitimidade do autor para responder pelo débito
condominial, pois trata-se de questão a ser dirimida nos autos da mencionada
ação de cobrança, verifica-se que não há comprovação de qualquer ato ilícito
por parte do CONDOMÍNIO requerido, haja vista que no momento da
propositura da presente demanda não havia cobrança judicial ou extrajudicial
em face do requerente em relação ao débito condominial da unidade 26
daquele edifício.
Dessa forma, ausente ato ilícito praticado pelo
demandado, não há que se falar em condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Sobre a matéria, ensina a doutrina de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR:
“Viver em sociedade e sob o impacto constante de direito e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem dúvida, frequentes e
inevitáveis conflitos e aborrecimentos, com evidentes reflexos psicológicos,
que, em muitos casos, chegam mesmo a provocar abalos e danos de
monta. Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar,
não será suficiente ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a
responsabilidade civil se se reunirem todos os seus elementos essenciais:
dano, ilicitude e nexo causal. Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e se,
mesmo sendo grave, não corresponde a um comportamento indevido
(licitude), obviamente não se manifestará o dever de indenizar (ausência da
responsabilidade civil cogitada no art. 186 do CC)” (in “Comentários ao Novo
Código Civil”, vol. III, Tomo II, 4a ed., pp. 41/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008628-84.2019.8.26.0554
8
Assim, ao que se denota do acervo probatório,
sequer ficou demonstrada efetivamente a situação que segundo o autor teria
lhe causado sofrimento ou humilhação, motivo pelo qual deve-se manter a
sentença de improcedência da ação.
E em relação ao pedido de indenização por
danos materiais em razão da cobrança por parte do CONDOMÍNIO de
parcelas já pagas em relação à dívida condominial, trata-se de matéria que o
autor deverá debater em sede de defesa perante o Juízo em que tramita a
ação de cobrança.
Deve-se,
portanto,
manter
integralmente
a
sentença de improcedência da ação indenizatória movida pelo autor em face
do CONDOMÍNIO.
Por derradeiro, ante o não provimento do recurso
de apelação apresentado pelo autor, vencido, devida a majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, em atenção ao
trabalho adicional realizado pelo patrono da vencedora, pelo que ora os majoro
para 15% do valor atualizado da causa, a teor dos parâmetros e limites
extraídos da inteligência dos §§1o, 2o e 11 do artigo 85 do mesmo diploma,
pontuando-se a condição suspensiva de exigibilidade da verba sucumbencial,
nos termos do disposto no § 3o do art. 98 do CPC, em razão da gratuidade
processual concedida ao autor.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008628-84.2019.8.26.0554
9
HUGO CREPALDI
Relator